Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-95.2023.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000459-95.2023.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

Advogado(s)
:
JAQUIEL BENTO DA SILVA

APELADO: MARIA ISABEL RODRIGUES SANTANA

Advogado(s)
:
NILSON CARDOSO DOURADO, NILSON SALUM CARDOSO DOURADO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. LEI MUNICIPAL Nº 242/2007. DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL. PROVA DOCUMENTAL. FOLHAS DE PONTO INDICANDO A CARGA DE 40 HORAS. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO TROUXE ELEMENTOS EM SENTIDO DIVERSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta pelo Município de América Dourada contra sentença que julgou procedente pedido de professora da rede pública municipal, reconhecendo seu direito à percepção da diferença remuneratória decorrente da ampliação de sua carga horária de 20 para 40 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o efetivo exercício da carga horária ampliada para 40 horas semanais; e (ii) estabelecer se a ampliação da carga horária gera o direito à correspondente remuneração, nos termos da legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, II, do CPC, impõe ao ente público o dever de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, especialmente no que se refere à inexistência da jornada de 40 horas ou à ausência de direito à remuneração respectiva.
A alegação genérica de indisponibilidade de direitos não afasta a necessidade de produção de prova pela Fazenda Pública, sob pena de se estabelecer desequilíbrio processual e afronta ao devido processo legal.
A Lei Municipal nº 242/2007 prevê expressamente, em seus arts. 25, 27 e 35, VII, a possibilidade de ampliação da carga horária de professores municipais para 40 horas, desde que cumpridos os requisitos legais, o que restou demonstrado no caso concreto por meio dos registros de ponto anexados aos autos.
A autora comprovou o desempenho da carga horária de 40 horas semanais por meio das folhas de frequência juntadas aos autos, enquanto o Município não apresentou prova idônea em sentido contrário, limitando-se a meras alegações.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece, em casos análogos, o direito à percepção de diferenças salariais decorrentes do efetivo exercício da jornada de 40 horas semanais, quando comprovado o atendimento dos critérios legais de incorporação da carga horária.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000459-95.2023.8.05.0145
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA e como apelada MARIA ISABEL RODRIGUES SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça